Tribunal: STF
Processo: HC 243589
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.299.910/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, ante o suposto cometimento do crime do art. 171, caput (estelionato), c/c o art. 71, caput (continuidade delitiva), ambos do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação protocolado pela defesa. Recurso especial não foi admitido.



    4. Formalizado agravo ao STJ, a Ministra Presidente não conheceu do recurso (e-doc. 6). Seguiu-se o agravo regimental referido, do qual resultou no ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, as impetrantes sustentam, em síntese, a insubsistência dos fundamentos pelos quais fixada a pena-base acima do mínimo legal. Alegam viáveis regime de cumprimento mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    6. Requerem, no âmbito liminar, seja determinado que não se expeça mandado de prisão para o início do cumprimento da pena. No mérito, buscam a fixação da pena-base no mínimo previsto para o tipo, o estabelecimento de regime inicial de cumprimento mais brando e a conversão pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato ora impugnado, a 5ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, mantendo a visão adotada pela Ministra Presidente, assentou a inadmissibilidade do agravo em recurso especial e do agravo regimental subsequente, uma vez que não foram impugnados, especificamente, os fundamentos dos atos recorridos, situação atrativa do óbice do verbete nº 182 da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Na espécie, entendo que assiste razão, em parte, à defesa. 



    9. O Juízo de origem, na primeira etapa da dosimetria da pena, assim valorou a conduta social do paciente:  



    “Na primeira fase de aplicação da pena, atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vislumbro que o réu apresenta conduta social reprovável, tendo em vista que o réu está respondendo por fato análogo, em razão da prática do mesmo crime de estelionato em outra ação penal, com sentença condenatória recorrível (Autos 1500622-54.2021.8.26.0168 – fls. 369), além de ter contra si inúmeros registros de Boletins de ocorrência pela pratica do crime de estelionato contra outras empresas (fls. 70/73, 116/117 e 127/129), usando o mesmo ‘modus operandi’ descrito na presente ação penal.” (e-doc. 5 , p. 9; grifos nossos).  



    10. O Tribunal de Justiça manteve a ótica, salientando:  



    “Quanto à reprimenda, verifico que a pena-base restou assentada 2/3 acima do mínimo legal, ou seja, 1 ano e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 16 dias-multa, no piso, e assim deve permanecer, porquanto a Juíza sentenciante explicitou as razões pelas quais resolveu estabelece-la dessa maneira, em estrita obediência ao artigo 59, do Código Penal, salientando a conduta social reprovável do réu, voltado à prática de crimes, além do modus operandi ousado e o elevado valor das compras fraudulentas. De minha parte, por idênticas razões, ratifico esse entendimento.“ (e-doc. 7, p. 5; grifos nossos).  



    11. Não se desconhece que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ”às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (RHC nº 118.008/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/09/2013, p. 19/11/2013).  



    12. Ocorre que, na espécie, verifica-se ilegalidade flagrante, uma vez que a qualificação desfavorável da conduta social calcou-se em motivação insubsistente.  



    13. Esse vetor diz respeito ao comportamento do agente no seio social, familiar e profissional. Não se refere ao passado criminal do agente, sobretudo — presente o princípio da presunção de inocência —, quando em jogo condenação recorrível e investigações em curso, abrangendo apenas o estilo de vida nos meios familiar, profissional, afetivo e na comunidade em que vive.  



    14. Portanto, tem-se a ilegalidade na consideração negativa da conduta social com base em registros criminais alusivos a processos criminais e inquéritos em curso.  



    15. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “inquéritos policiais, processos em andamento, absolvições ou condenações criminais extintas há mais de cinco anos não podem ser valorados negativamente na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade desfavoráveis, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF)” (HC n° 125.586/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30/06/2015, p. 15/12/2015). No mesmo sentido:



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL, DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL EM FACE DE ALEGADA MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS DO RÉU – INADMISSIBILIDADE DO CRITÉRIO RESULTANTE DA CONSIDERAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÁRIAS SENTENÇAS PENAIS CONDENATÓRIAS, AINDA QUE TRANSITADAS EM JULGADO, PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, POR NÃO SE CONFUNDIREM ESTAS COM OS MAUS ANTECEDENTES – DOUTRINA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Doutrina. Precedentes.”



    (RHC nº 144.337-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 05/11/2019, p. 25/11/2019; grifos nossos).



    16. De outro lado, em relação aos demais pontos (valoração das consequências do crime, cabimento de regime de cumprimento mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos), não vislumbro ilegalidade flagrante a ser sanada. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, porém, com base no art.192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo de origem que proceda à nova dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social — Processo n° 1500576-65.2021.8.26.0168, do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Dracena/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator